Tribunal: TJDFT
Processo: 0717949-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0717949-87.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: ELIZETE DE AGUIAR ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível do Gama, nos autos do processo n. 0704133-26.2024.8.07.0004, que indeferiu a imissão da posse, nos seguintes termos (ID 194739265): Cuida-se de ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança ajuizada por ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS em face de ELIZETE DE AGUIAR ARAUJO, na qual se requer medida liminar para despejo da parte requerida do imóvel objeto do contrato de locação firmado entre as partes, qual seja: Quadra 09, conjunto A, lote 14, casa 02. Setor Sul, Gama-DF, CEP: 72.410-501. Após a distribuição da demanda, a parte autora apresentou a petição de ID 192620429 informando que a requerida abandonou vários gatos no imóvel e, segundo relatos dos vizinhos, não tem comparecido na casa, nem mesmo para alimentar os animais; que o imóvel está sujo e exalando mau cheiro. Requereu a imissão na posse do imóvel. Diante da notícia envolvendo questão sanitária, de saúde pública e de maus tratos a animais determinou-se a expedição de mandado de verificação do imóvel. Durante o cumprimento do mandado de verificação, a Oficial de justiça relatou que o imóvel também foi alvo de uma ação conjunta entre a Polícia Civil (14a DP), Polícia Militar do DF, Vigilância Sanitária/Ambiental e SLU, sendo que os agentes de saúde possuíam Alvará de Autorização Judicial para adentrarem em imóveis abandonados que possam vir a representar riscos à saúde da população. Considerando que a questão sanitária já foi resolvida pela ação dos órgãos públicos, bem como que os animais já foram removidos do imóvel, a ação de despejo deve seguir o rito da lei do inquilinato. O caso dos autos é regido pela Lei no 8245/1991, de acordo com a qual a deferimento da liminar de imissão na posse está condicionado ao pagamento de caução e a inexistência das garantias previstas no art. 37 da mencionada lei. Da análise dos autos, verifico que o contrato de ID 191427524 indica a existência de garantia por título de capitalização, conforme descrito na cláusula décima sexta. A existência de tal garantia impede o deferimento da liminar. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO. IMÓVEL RESIDENCIAL. DESPEJO. LIMINAR. ARTIGO 59, §1o, INCISO IX, DA LEI DO INQUILINATO (LEI 8245/91). REQUISITOS. AUSENTES. CONTRATO PROVIDO DE GARANTIA. 1. A lei do inquilinato (Lei n. 8.245/01), em seu artigo 59, §1o, impõe o pagamento de caução, no valor de 3 (três) alugueres, para a concessão da liminar para desocupação do imóvel em 15 (quinze) dias. 2. Nas ações de despejo com fundamento na falta de pagamento de aluguel, a concessão da medida liminar é cogente quando constatado, além da condição genérica, os requisitos específicos, que são a ausência de garantia no contrato de locação e o inadimplemento do aluguel ou de seus acessórios. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1790925, 07181891320238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no DJE: 18/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, considerando que o contrato se encontra garantido por Título de capitalização, indefiro a liminar requerida. No agravo de instrumento (ID 58684447), a parte agravante pleiteia a concessão de tutela de urgência, sem a oitiva da parte adversa, para “reformar a decisão recorrida e dessa maneira conceder, liminarmente, a imissão na posse com fundamento no art. 66 da Lei no 8.245/91” (p. 11). Para tanto, afirma que o juízo na origem verificou a desocupação do imóvel por mandado cumprido por oficial de justiça, confirmando o abandono do imóvel. Afirma que a imissão na posse evita prejuízo financeiro ao autor, já que o rito da ação de despejo é demorado e a inquilina não será encontrada no endereço do contrato. Alega que os débitos da locatária cessam com a entrega das chaves, sendo-lhe útil. Preparo recolhido (ID 58684448). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Analisando a petição inicial dos autos principais, a parte locadora do imóvel instruiu os autos com o termo de recebimento de chaves, o contrato firmado pelas partes, os recibos de aluguéis, além de registros de denúncia de maus tratos aos animais que estavam no imóvel. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do art. 300 do CPC. Na fase inicial da lide, o exame da situação fática exige cautela, pois ainda não se instaurou o contraditório e há carência de elementos consistentes, que permitam um provimento jurisdicional seguro. Embora sejam relevantes os argumentos lançados pelas partes autoras na petição inicial, o simples fato de ter sido verificado o abandono do imóvel não induz à imissão da posse, notadamente porque a parte cumulou a ação petitória com uma ação de cobrança. A imissão na posse tem natureza petitória e deve ser proposta pelo titular do domínio contra o ocupante do bem. Fundada no direito de posse, derivado da propriedade, pressupõe a prova do domínio sobre o imóvel, individualização da coisa e demonstração da injustiça da posse exercida pela parte requerida. Trata-se de ação ajuizada pelo proprietário que nunca teve a posse direta do bem imóvel, contra aquele que resiste em entregá-la (art. 1.228, CC). Em resumo, é uma ação movida pelo proprietário não possuidor contra o possuidor não proprietário (Acórdão 1809606, 07038106420238070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 16/2/2024). Por se tratar de uma ação petitória, o autor deve provar o seu domínio sobre o bem, oferecendo prova da propriedade, com o respectivo registro e descrevendo o imóvel. Além disso, deve ser provado que o réu esteja na posse injusta do bem, não se confundindo com as ações possessórias (Acórdão 1818969, 07013181620218070019, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2024, publicado no DJE: 5/3/2024). A ação de imissão na posse possui como requisitos a titularidade de domínio do requerente, a individualização do bem e a posse injusta do réu sobre a coisa, o que não restou suficientemente comprovado. Ressalto que a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Nesse sentido, saliento o limite imposto a este julgador em somente analisar a (in)existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência, sem incursionar no conteúdo meritório do processo para além do estritamente necessário. Ausente a probabilidade do direito, INDEFIRO a tutela de urgência. Intimação da parte adversa dispensada. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Decisão datada e assinada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. CARLOS MARTINS Relator